Tribunal: TCU
Processo: 002.748/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2470/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.748/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia de Oliveira Britto (XXX.213.138-XX) ; Cesar Augusto Loyola da Silva (XXX.835.628-XX) ; Lohana Cavalcanti Costa (XXX.673.214-XX) ; Luisa Petermann (XXX.013.499-XX) ; Manoela Catarina Bramorski Longen (XXX.199.649-XX) ; Matheus Blaas Bastos (XXX.338.900-XX) ; Sara Rohling Vieira (XXX.470.229-XX) ; Sofia Maria Schmitz Vieira (XXX.555.300-XX) ; Thor Castilhos Sanchotene (XXX.864.380-XX) ; Victor Teixeira Barreto da Silva (XXX.418.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.